Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PEDRO HENRIQUE SILVA CRUZ (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 245997419, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança, no 0709206-97.2025.8.07.0018, proposta por PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME) (agravado/impetrado), que indeferiu a liminar pleiteada para que fosse assegurada a expedição do Certificado de Conclusão da Residência Médica, tendo em vista iminente convocação em concurso público no qual o agravante/impetrante fora aprovado e considerando que possui notável desempenho e já cumpriu virtualmente 85% (oitenta e cinco por cento) da Residência Médica. Em suas razões recursais (ID 75971290), o agravante/impetrante, em síntese, sustenta que atualmente cursa o 3o ano de residência médica em Psiquiatria, junto à ora Agravada, tendo iniciado em 01/03/3023, realizando carga horária de 60h semanais (7.320 horas no total – ou 84,72% da carga horária prevista, 8640 horas). Alega que logrou êxito em aprovação em concurso público para o cargo de médico psiquiatra, realizado junto à Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI (concurso público - edital no 01/2024, de 09 de abril de 2024), o qual previa 09 VAGAS para tal cargo. Argumenta que em virtude de aprovação e iminente convocação em concurso público restou configurada situação sui generis autorizadora da colação de grau extraordinária em caráter antecipado, consoante autorizado em dispositivo de lei federal, em específico, o art. 47, §2o, da Lei 9.394/1996. Defende que é Médico Residente, já registrado no Conselho Regional de Medicina e atuante na área de Psiquiatria, como residente, desde 01/03/2023, com notável desempenho acadêmico demonstrado através de IRA (índice de rendimento acadêmico) auferido junto à Universal Estadual do Piauí (UESPI) de 8,89, além da já mencionada aprovação, dentro das vagas, em Concurso Público. Assevera que requereu junto a Agravada, no âmbito do procedimento No 73/2025 - SES/HSVP/COREME, a abreviação da Residência Médica, tendo sido apresentados todos os fatos e provas autorizadores de tal prerrogativa, mas que, contudo, o requerimento administrativo fora sumariamente e genericamente indeferido, não tendo a Agravada analisado quaisquer dos fundamentos legais apresentados, tampouco apreciado a natureza extraordinária do pedido formulado, limitando-se a listar itens de situações corriqueiras de conclusão de curso. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja garantida a expedição do Certificado de Conclusão da Residência Médica, sob pena de astreintes e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75972433). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a liminar pleiteada para que fosse assegurada a expedição do Certificado de Conclusão da Residência Médica, tendo em vista iminente convocação em concurso público no qual o agravante/impetrante fora aprovado e considerando que possui notável desempenho e já cumpriu virtualmente 85% (oitenta e cinco por cento) da Residência Médica. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante, uma vez que, nessa análise perfunctória, tende-se a corroborar com a decisão ora combatida, quando fundamenta que “a documentação juntada aos autos não permite ao julgador reconhecer que o impetrante cumpriu os requisitos apontados na legislação de regência, que lhe permita obter o certificado de conclusão do programa de Residência Médica”, ou seja, é preciso uma perscrutação mais acurada do presente caso para saber se é cabível ou não mitigar os requisitos previstos na Portaria 493, de 08 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que regulamenta os programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde. No entanto, todas as questões trazidas ao presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que se mostra necessária a apreciação da manifestação da autoridade agravada/impetrada para a melhor condução do caso. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator